Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800708-89.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RISONIRES BRAZAO DE ASSUNÇAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800708-89.2019.8.14.0000

PROCESSO PRINCIPAL: 0009308-57.2018.8.14.0004

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RISONIRES BRAZAO DE ASSUNÇÃO

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESTIMO FRAUDULENTO. RECLAMAÇÃO CÍVEL - EFEITO SUSPENSIVO – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARCIALMENTE DEFERIDO. MÉRITO. ASTREINTES. REDUÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANTIDO.

DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNIMIDADE.

1. Volta-se o Recorrente contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado, para suspender os descontos consignados no benefício previdenciário da Recorrida, por indícios de fraudes no contrato.

2.
Em análise as razões do Agravante, verifica-se que não há argumento suficiente, nem mesmo qualquer documento que possa comprovar, ainda que sumariamente o requisito da probabilidade do direito. Os argumentos das razões do Agravo se restringem a construções abstratas sobre o perigo da irreversibilidade da decisão. Ao contrário da Autora/Agravada, que na Inicial demonstrou a verossimilhança de suas alegações, demonstrando cópia dos extratos contendo os descontos.

3. Pondera-se razoável que a multa diária seja reformada, com a sua consequente manutenção, em relação ao valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) e reforma do limite para o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo-se, dessa forma, ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da Agravada

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Almeirim, que após analisar o pedido da autora formulado na inicial de
RECLAMAÇÃO CÍVEL
, deferiu a tutela antecipada.

A Autora/Agravada ajuizou a presente demanda narrando que é beneficiária de pensão por morte proveniente do Banco do Brasil e em 16/08/2017 se dirigiu a uma agência do referido banco para obter um empréstimo consignado, momento o qual tomou conhecimento que constava abertura em seu nome de uma conta fácil a partir da qual foram efetuados dois empréstimos consignados junto ao Banco Itaú, o primeiro no valor de R$4.878,89 e o segundo no valor de R$2.860,00.

Aduz que os referidos empréstimos seriam descontados em 72 parcelas, totalizando o montante de R$15.984,00, após solicitar detalhes da transação, foi informada que os empréstimos foram depositados na referida conta fácil e após transferidos para terceiros.

Solicitou ao final a concessão da tutela de urgência para que o Banco do Brasil e o Itaú Unibanco se abstenham de realizar os descontos no seu benefício, bem como deixem de efetuar qualquer cobrança em relação aos dois empréstimos fraudulentos.

O Juízo de piso deferiu a medida liminar.

Inconformado, o Banco do Brasil, ora Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando que a decisão agravada determinou uma medida que padece de irreversibilidade, uma vez que ao cumprir tal determinação a instituição bancária se expõe demasiadamente a riscos, sendo necessária a sua revogação.

Sustenta ainda que não cabe a fixação de multa diária devendo ser reformada a decisão para excluir as astreintes ou reduzir o seu quantum. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em cognição sumária, deferi parcialmente o pedido para limitar a multa por descumprimento, mantendo o valor mínimo em
R$ 1.000,00 (um mil reais) e reformando o teto para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
(ID
1619375 - Pág. 1 - 4
).

Não foi apresentado contrarrazões (ID 1744660 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

A decisão agravada assim dispôs:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória cautelar antecedente para:

a) Determinar que o BANCO DO BRASIL S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A não efetue qualquer desconto no benefício de pensão por morte da Sra. RISONIRES BRAZÃO DE ASSUNÇÃO, enquanto durarem as investigações feitas pelo Parquet.

b) Determino que BANCO DO BRASIL S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A deposite em juízo, no prazo de 05 dias úteis, todos os contratos de empréstimos que a Sra. RISONIRES BRAZÃO DE ASSUNÇÃO figure como mutuário.

c) Caso os itens a) e b) não sejam cumpridos, aplicarei multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em benefício da Sra. RISONIRES BRAZÃO DE ASSUNÇÃO, limitada ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)”

Como é de conhecimento geral, a concessão de antecipação de tutela exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma como dispõe o art. 300 do CPC.

Analisando os autos em juízo de cognição exauriente,
verifico a presença concomitante dos requisitos legais da tutela em comento
, motivo pelo qualquer deve ser mantida a decisão no que toca a suspensão dos descontos consignados em nome da Autora.

Em análise as razões do Agravante, verifica-se que não há argumento suficiente, nem mesmo qualquer documento que possa comprovar, ainda que sumariamente, o requisito da probabilidade do direito. Os argumentos das razões do Agravo se restringem a construções abstratas sobre o perigo da irreversibilidade da decisão. Ao contrário da Autora/Agravada, que na Inicial demonstrou a verossimilhança de suas alegações, demonstrando copia dos extratos contendo os descontos.

Ademais, considerando que não se pode exigir à parte autora a produção de prova negativa, cabe ao banco réu a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito do autor, no entanto, o mesmo não se desincumbiu de tal ônus.

Ainda da probabilidade do direito, em sede de audiência, no processo criminal 0004187-48.2018.8.14.0004 que investiga o crime cometido contra a Autora/Agravada, o denunciado DIX DO AMARAL VAREJÃO confessou ser o responsável pelo empréstimo fraudulento, inclusive se comprometeu a devolver o valor para a Autora/Agravada. Em que pese não ter havido o trânsito em julgado da decisão do processo criminal, tais elementos de provas são suficientes para se constatar, ainda que sumariamente, o direito alegado em sede de tutela antecipada nesse processo.

Com efeito, o agravante não logrou êxito em demonstrar nos autos de que o agravado tenha, de alguma forma, contraído o aludido empréstimo consignado e tenha dado causa aos descontos em seu benefício.

Assim, entendo não haver nos autos elementos aptos a desconstituir a decisão agravada nesta parte.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PAGAMENTO A MAIOR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO APOSENTADO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS - DECISÃO CONFIRMADA.

- A concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência de fundado receio de dano grave e a verossimilhança do direito afirmado em juízo, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil. Os requisitos estão presentes na hipótese em que o órgão público realiza descontos nos proventos recebidos por servidor público aposentado, com o intuito de restituir valor equivocadamente pago a maior, na ausência de indícios quanto à má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.041883-8/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/0015, publicação da súmula em 17/09/2015).

Quanto a alegação do Banco Agravante sobre ao
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também não subsistem, tendo em vista que se trata de empréstimo consignado, sendo os descontos realizado diretamente no contracheque da Agravada. Logo a reversibilidade da decisão é certa, pois o Banco/Agravante, se vencedor na demanda principal, poderá continuar os referidos descontos.

Porém o mesmo não acontece com a Autora/Agravada, que terá enormes prejuízos com a continuidade dos descontos, tendo em vista se tratar de verba alimentar.

Quanto a insurgência do Recorrente acerca das multas fixadas pelo Juízo a quo, entendo que merece parcial acolhimento os seus argumentos.

Pois bem, inicialmente, é relevante considerar que os artigos 497 e 536 do NCPC permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

As obrigações a que se vinculam as multas referem-se à abstenção de descontos no benefício da Agravada.

No tocante ao quantum arbitrado, entendo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, dever ser considerado, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial. Nesse compasso, entendo que o arbitramento da multa imposta pelo Juízo a quo afiguram-se desproporcional.

Pondera-se razoável que a multa diária seja reformada, com a sua consequente manutenção, em relação ao valor mínimo de
R$ 1.000,00 (um mil reais) e reforma do limite para o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, atendendo-se, dessa forma, ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da Agravada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para alterar as astreintes, nos termos da fundamentação lançada
.
Mantenho a decisão atacada nos demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), _____de___________de

2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021